Tribunal: TJMT
Processo: 0031225-02.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0031225-02.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS - CPF: 021.730.351-00 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCA NEVES - CPF: 030.752.191-50 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (APELANTE), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (VÍTIMA), FLORISVALDO CARDOSO - CPF: 420.006.701-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FRANCA NEVES - CPF: 030.752.191-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, INCISOS II E V, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA) – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – OBJETOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME PERTENCENTE À GENITORA DO RÉU – IDENTIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL PELA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NA DATA E HORÁRIO DOS FATOS – DELAÇÃO PORMENORIZADA DO CORRÉU COM DETALHES QUE SOMENTE PODERIAM SER CONHECIDOS POR QUEM PARTICIPOU DA AÇÃO CRIMINOSA – RETRATAÇÃO EM JUÍZO INSUBSISTENTE – DEPOIMENTO COERENTE DAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES CONSISTENTES DOS POLICIAIS – PROVAS HARMÔNICAS QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DO APELANTE NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – MERA ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS BENS DE PESSOA INEXISTENTE ("DEDÉ") – TESE DEFENSIVA ISOLADA E SEM RESPALDO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação quando o acervo probatório demonstra, com o grau de certeza necessário à condenação, que o réu participou ativamente da subtração dos bens, atuando como motorista do veículo utilizado na empreitada criminosa.

A materialidade e autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores restam comprovadas quando os objetos subtraídos são encontrados em poder do acusado, o veículo utilizado no crime é identificado como sendo de propriedade de sua genitora, a concessionária da rodovia confirma a passagem do automóvel pela praça de pedágio próxima ao local em data e horário compatíveis com o fato, e o corréu presta depoimento pormenorizado na fase policial com detalhes específicos que apenas quem participou da ação delituosa poderia conhecer.

A alegação defensiva de aquisição dos objetos subtraídos de terceira pessoa identificada apenas por alcunha, cuja existência sequer é comprovada, não possui o condão de afastar as provas robustas da participação direta do agente no crime de roubo, especialmente quando isolada nos autos.

A retratação judicial do corréu quanto à delação efetuada na fase policial não se sustenta quando seu depoimento original contém riqueza de detalhes e minúcias sobre o crime que são corroborados pelos demais elementos probatórios, revelando conhecimento privilegiado da dinâmica criminosa.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando apresentada de forma segura e harmônica com os demais elementos de prova produzidos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão dos agentes.

Para a condenação criminal, não se exige certeza absoluta, mas sim certeza processual baseada no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, sendo suficientes provas harmônicas e coerentes que afastem dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no.

0031225-02.2018.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar WISSLEYHONNIE FERNANDO DE FREITAS (vulgo Fernando) e RODRIGO FRANÇA NEVES (vulgo Perna), respectivamente, como incursos nas sanções do art. 157, §2°, incisos II e V e §2o-A, I, do Código Penal e artigo 244-B, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas privativas de liberdade de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/10 do salário mínimo. (Sentença – Id. 221766683).

Irresignado, o apelante
Wissleyhonnie Fernando de Freitas
pede a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, argumentando ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva. Sustenta ainda, que o apelante não foi reconhecido pelas vítimas como autor do roubo e que sua prisão se deu 14 dias após o fato, quando estava na posse de alguns dos bens roubados. Alega, que a delação do corréu Rodrigo França Neves, realizada na fase policial e retratada em juízo, seria fruto de coação, bem como que existiriam apenas indícios de que o apelante teria participado do roubo, suficientes apenas para investigação, mas não para uma condenação criminal. (Id. 221766692)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto. (Id. 221766705)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 227771653)

“Com isso, não se vislumbra nenhuma possibilidade de se reformar o édito condenatório no sentido de desclassificar a conduta do apelante para o tipo penal descrito no artigo 180 do Código Penal, já que uníssonas as declarações prestadas pela vítima em ambas as fases do processo, o que dá a certeza necessária de que o decisum vergastado se pautou nos elementos contidos nos autos e acertamente condenou o denunciado. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, para que seja mantida intacta a sentença vergastada.”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025